Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação contra a r. sentença que, em ação de reparação de danos materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, pois a CEB insere-se na condição de prestadora de serviço, ao passo, que o apelante-autor se enquadra na figura de destinatário final, nos moldes dos artigos 2o e 3o, caput, ambos da Lei 8.078/1990.
3. A despeito de decretada a inversão do ônus da prova, incumbe à concessionária-apelada a comprovação de ausência de falha na prestação de serviço ou excludente de responsabilidade, ao passo que ao apelante-consumidor cabe demonstrar o dano e o nexo de causalidade, porquanto a incumbência não é dispensada em razão da incidência artigo 6o, inc. VIII, do CDC.
4. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, subordina-se ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
5. No caso, entretanto, mesmo com a inversão do ônus da prova não foi possível demonstrar que os danos suportados nos aparelhos elétricos do consumidor decorreram de interrupção ou distúrbio no fornecimento nas redes de energia elétrica que atende a respectiva unidade consumidora.
6. Apelação conhecida e desprovida.